Tribunal: TJPA
Processo: 0803422-46.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803422-46.2024.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: ORLANDO FURTADO D OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidor aposentado visando à conversão em pecúnia de 15 meses de licença-prêmio não usufruída antes da aposentadoria. Sentença de procedência condenou o Município ao pagamento da verba com atualização monetária e fixação de honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a conversão em pecúnia da totalidade do período de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, à luz da legislação municipal e da jurisprudência consolidada;

(ii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência antes da liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1086, reconhece o direito do servidor à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4. A norma local que limita a conversão a 60 dias não prevalece sobre o entendimento consolidado nos tribunais superiores quanto à integralidade da conversão em caso de inatividade.

5. A fixação de honorários antes da liquidação do julgado contraria o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se a sua exclusão nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a fixação do percentual de honorários advocatícios de sucumbência, que deverá ser definido apenas na fase de liquidação.

Tese de julgamento
: “1. É devida a conversão em pecúnia da totalidade da licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, independentemente de previsão legal expressa, desde que não utilizada para contagem em dobro. 2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em sentença ilíquida deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086, repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0803526-42.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo Município de Igarapé-Açu, o qual deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Igarapé-Açu em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Orlando Furtado D Oliveira (processo nº 0800306-71.2021.8.14.0021), nos seguintes termos (ID 18415922):

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido à exordial, para CONDENAR o réu a pagar a parte o valor devido ao requerente a título de licença-prêmio, correspondente a 15 (quinze) meses, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme fundamentação.

A correção monetária incidirá a partir do não pagamento (aposentadoria), com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, de acordo com o Tema 810, atrelado ao RE 870947, em julgamento publicado em 20/09/2017 pelo C. Supremo Tribunal Federal, que deve incidir até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09 de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária e remuneração do capital, exclusivamente a taxa SELIC, (art. 3º da EC nº 113/2019), conforme a Tabela Emenda Constitucional 113/2021.

Vencido o município fica isento de custas, sendo, no entanto, arbitrado honorários de sucumbência no valor de 20% sobre a condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o Município de Igarapé-Açu suscita que, em observância à Lei Municipal nº 462/2003, a conversão em dinheiro da licença-prêmio não pode ser referente aos 03 (três) meses por quinquênio, mas tão somente ao período de 60 (sessenta) dias.

Pelo princípio da eventualidade, defende a minoração dos honorários advocatícios.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18415930).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público ou social (ID 21475846).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado é servidor aposentado do Município de Igarapé-Açu, e que, por ocasião de sua aposentadoria, contava com quinquênios de licença-prêmio não usufruídos, razão pela qual pleiteou a conversão destes em pecúnia.

O art. 83 da Lei Municipal nº 462/2003 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Açu) prevê que “após cada quinquênio ininterrupto, o servidor efetivo, fará jus a 3 (três) meses de licença, à título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo”.

O art. 88, por sua vez, estabelece que “a licença-prêmio poderá ser convertida em dinheiro, pelo tempo de 60 (sessenta) dias, ficando obrigado o servidor a tirar os trinta dias restantes”.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.854.662/CE (Tema Repetitivo 1.086), estabeleceu que é devida a conversão em pecúnia de todos os períodos de licenças-prêmio não gozados por servidor público quando este é transferido para a inatividade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral
. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (grifo nosso)

Com efeito, em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, RECONHECENDO O DIREITO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.

1. É DEVIDA AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.

2. NÃO TRAZENDO A PARTE AGRAVANTE QUALQUER ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO AGRAVADA, APENAS REEDITANDO A TESE ANTERIOR, IMPROCEDE O RECURSO INTERPOSTO.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.03689007-10, 207.942, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) (grifo nosso)

Assim, resta incontroverso o direito do apelado à conversão em pecúnia de todos os períodos referentes às licenças-prêmio não gozadas.

Não obstante, merece acolhimento o apelo do Município no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, eis que a sentença não observou a regra do art. 85, caput, § 4º, inciso II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo Município de Igarapé-Açu, o qual deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 28/05/2025